Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731122-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IARA LUZIA TOM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0707011-47.2022.8.07.0018, movido por IARA LUZIA DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação do ente distrital e homologou os cálculos da parte exequente (ID 133370655, origem). Em suas razões (ID 39388359), requer sejam considerados corretos os cálculos apresentados na impugnação, os quais foram analisados pela Gerência de Contabilidade da PGDF. Aduz a ocorrência de excesso de execução, no patamar de R$ 902,49. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão, para que prevaleçam os cálculos do executado. Ausência de preparo por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela parte autora. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não reputo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. O Juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, apenas homologou os cálculos apresentados pela exequente, condicionando a expedição de RPV/precatório à preclusão do decisum. Assim, poderá a questão ser avaliada de forma mais detalhada quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator